Tribunal: CARF
Processo: 13864.000539/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000539/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.332 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BENEDICTO ROMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
LIMITES DA LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. EFEITOS. SÚMULAS
CARF N° 1 e N° 2.
Não há como se apreciar a alegação de imunidade lastreada no art. 153, § 2°,
II, da Constituição, eis que argumento veiculado apenas em sede recursal, além
de versar sobre inconstitucionalidade da lei aplicada e ser matéria deduzida em
ação judicial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁVEL EXIGÍVEL.
SÚMULA CARF N° 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração.
IRPF. JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA.
No caso de lançamento de ofício sobre débito não objeto de depósito judicial,
não há que se falar em não incidência de juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000539/2010-21
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000539/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193/200) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 179/184)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
140/152), no valor total de R$ 406.565,20, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, por classificação indevida de
rendimentos (75%). O Termo de Constatação Fiscal – Termo 05 consta das e-fls. 126/1343. Na
impugnação (e-fls. 158/162), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Mandado de Procedimento Fiscal – apenas 2007
(c) Liminar a amparar classificação. Sobrestamento.
(d) Juros e Multa.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 179/162):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CASSADA. INCIDÊNCIA DA MULTA
DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Denegada a segurança com a revogação da medida liminar, o crédito tributário será
constituído e exigido com a multa de ofício. O recurso de apelação não restabelece a
liminar revogada por sentença.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 08/09/2014 (e-fls. 188/191), a
contribuinte interpôs em 23/09/2014 (e-fls. 201) recurso voluntário (e-fls. 193/200), alegando,
em síntese:
(a) Tempestividade. Intimado em 8 de setembro, o recurso é tempestivo.
(b) Imunidade. A Lei Maior, ao limitar o exercício da competência tributária da
União no artigo 153, § 2° II, protegeu os aposentados e pensionistas, maiores
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000539/2010-21

de 65 anos de idade, com rendimentos exclusivos do trabalho, das investidas
do Fisco, a reconhecer imunidade. Esse direito foi assegurado pela própria
Emenda Constitucional n° 20/98 que o revogou, àqueles que cumpriram os
requisitos para sua fruição até a data da promulgação da mesma, nos termos
do disposto no § 3°, de seu artigo 3°. Sob a ótica da Constituição atual, o
Imposto de Renda jamais poderia estar incidindo sobre os proventos de
aposentadoria e pensões de pessoas com idade superior a sessenta e cinco, e a
inobservância dessas garantias constitucionais básicas, afronta nosso
ordenamento jurídico.
(c) Mandado de Procedimento Fiscal. Causou estranheza ao Recorrente, o auto de
infração não guardar relação com o mandado de procedimento fiscal,
devidamente respondido, e que exauriu as informações requeridas. Se através
daquele mandado verificou-se a procedência da conduta do contribuinte, não
servindo, portanto, ao propósito de autuação, evidente que o presente auto de
infração deveria ter seguido o mesmo caminho, possibilitando a defesa
prévia, sem necessidade de desnecessária autuação.
(d) Juros e Multa. O Recorrente ingressou com Mandado de Segurança
objetivando a cessação do imposto de renda sobre seus proventos em virtude
da regra estampada no texto então vigente do art. 153, 2°, inciso II da
Constituição Federal. A segurança pretendida foi deferida em caráter liminar,
posteriormente confirmada através de sentença. Mas, foi reformada através de
decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. Protegido por
ordem judicial o Recorrente nada foi retido a título de imposto de renda sobre
seus proventos da aposentadoria durante a vigência da ordem. Ainda que a V.
Decisão colegiada do TRF 3 venha a ser confirmada pelo Colendo STF, não
são cabíveis juros e nem multa, vez que o contribuinte não recolheu o
imposto de renda por força de ordem judicial. Cumpre esclarecer ainda, que
os valores noticiados como sendo devidos no demonstrativo de cálculo de
juros e no demonstrativo de multa e juros de mora não guardam relação entre
si, máxime no título de 28/04/2000.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/09/2014 (e-fls. 188/191), o recurso
interposto em 23/09/2014 (e-fls. 201) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
A argumentação de imunidade lastreada no art. 153, § 2°, II, da Constituição não
foi veiculada na impugnação (e-fls. 158/162) e é matéria submetida à apreciação do Poder
Judiciário no Mandado de Segurança (e-fls. 15/29).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000539/2010-21

O recurso voluntário devolve ao Conselho o conhecimento da matéria impugnada,
logo não há como se apreciar o argumento veiculado apenas em sede recursal, em face do
disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972. Além disso, houve renúncia à esfera
administrativa, uma vez que a alegação de imunidade foi submetida ao poder judiciário (Súmula
CARF n° 1).
Por tais motivos, o conhecimento do recurso voluntário deve ser parcial, ou seja,
não se conhece da argumentação pertinente à alegação de imunidade.
Mandado de Procedimento Fiscal. O recorrente supõe que o período de 01/2007 a
12/2007 teria sido excluído do Mandado de Procedimento Fiscal por supostamente se ter
considerado que a conduta do contribuinte seria procedente.
Contudo, a mera leitura do Mandado de Procedimento Fiscal (e-fls. 04/05) revela
que ele envolve os períodos de 01/2005 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 12/2009 e o
tributo IRPF, eis que ao período inicial de 01/2007 a 12/2007 foi posteriormente incluído o
período de 01/2005 a 12/2006 e 01/2008 a 12/2009.
Além disso, assevere-se que o Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em
mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento,
ainda mais quando o direito à ampla defesa foi exercido em sua plenitude (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 59 e 60).
Juros e Multa. Durante a pendência de medida judicial precária a suspender a
exigibilidade do crédito tributário, não cabia a exigência de multa de ofício.
Contudo, no caso concreto, a decisão perdeu seus efeitos antes da lavratura do
auto de infração, como reconhece o próprio recorrente.
Em tal situação, é cabível a exigência da multa de ofício, conforme o
entendimento cristalizado pela Súmula CARF n° 50:
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-05.781, de 4/12/2007 Acórdão no CSRF/01-05.465, de 19/6/2006
Acórdão no CSRF/01-05.497, de 20/6/2006 Acórdão no CSRF/01-05.500, de 18/9/2006
Acórdão no 108-05.892, de 20/10/1999
Especificamente em relação ao mandado de segurança, há o disposto na Súmula
n° 405 do Supremo Tribunal Federal, cuja inteligência é aplicável à decisão do TRF da 3a
Região:
Súmula STF n° 405
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000539/2010-21

Por sua vez, os juros de mora são exigíveis, no caso em apreço, diante do disposto
no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996. O recorrente não sustenta a existência de depósito em
montante integral ou parcial, sendo que apenas o depósito judicial teria o condão de afastar a
incidência dos juros, segundo jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999 Acórdão
no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-
05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de
09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de
11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de
12/09/2005.
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-002.132, 9101-
001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671, 1101-00.135, 1101-00.098, 101-
96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-08.164.
Por fim, não detecto divergência ou ausência de relação entre os demonstrativos
do auto de infração para os valores especificados de juros e multa, não abrangendo o lançamento
a data de vencimento 28/04/2000 (e-fls. 140/152).
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital